Tribunal: TJBA
Processo: 8007139-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007139-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de acusado denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8013883-79.2021.8.05.0080, com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e da evasão do acusado do distrito da culpa encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se tais circunstâncias afastam as alegações de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; e (iii) verificar se há excesso de prazo na adoção da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta extraída dos elementos dos autos, demonstrando que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória, especialmente a obrigação de manter seu endereço atualizado e de atender às convocações judiciais. 4. As certidões lavradas pelos oficiais de justiça evidenciam sucessivas diligências frustradas para localização do acusado nos endereços fornecidos, circunstância que revela conduta deliberadamente evasiva e incompatível com os deveres assumidos quando da concessão da liberdade provisória. 5. A impossibilidade de localização do réu levou à realização de citação por edital e à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, evidenciando que a paralisação processual decorreu da própria conduta do acusado. 6. O art. 312, §1º, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, hipótese configurada no caso concreto. 7. A evasão do distrito da culpa e o descumprimento das medidas cautelares demonstram risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar a efetividade da persecução penal. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento de cautelares e a fuga do acusado constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, inclusive para justificar a contemporaneidade da medida. 9. A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando o retardo no andamento processual decorre da conduta do próprio acusado, que permanece em local incerto e não sabido, circunstância que impede o regular desenvolvimento da ação penal. 10. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da permanência do risco que a medida visa neutralizar, o qual subsiste enquanto o acusado se mantiver evadido e em descumprimento das obrigações processuais assumidas. 11. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal já foram aplicadas e se revelaram insuficientes para assegurar o regular andamento do processo, legitimando a adoção da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a obrigação de manter endereço atualizado e de comparecer aos atos processuais, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. 2. A evasão do acusado e sua permanência em local incerto e não sabido evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a decretação da prisão preventiva e justificando a contemporaneidade da medida. 3. A paralisação do processo decorrente da ocultação do réu, que enseja sua citação por edital e a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP, afasta a alegação de excesso de prazo na persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §1º, 319 e 366; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 224.140/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no RHC nº 204.905/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 222.893/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 04.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n° 8007139-41.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente JANDERSON SILVA MACHADO e como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora